Tribunal: TJBA
Processo: 8002488-06.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002488-06.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: SIVALDO OLEGARIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. CONFUSÃO PATRIMONIAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 8002488-06.2022.8.05.0032, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 500,00, com destinação exclusiva ao Fundo de Assistência Judiciária da Instituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, à luz da autonomia funcional e financeira da Instituição, bem como da aplicação dos Temas 1.002 do STF e 129 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o próprio ente federativo ao qual se vincula, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ (Tema 129), reconheceu que a Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual pertence, afastando a alegada confusão patrimonial. A jurisprudência do STF já declarou a ineficácia de normas estaduais que, como o art. 6º, II, da LC/BA nº 26/2006, contrariem a legislação federal de caráter nacional (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI), nos termos do art. 24, §§ 1º e 4º, da CF/1988. A alegação de ausência de autonomia financeira da Defensoria Pública Estadual não se sustenta, diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que lhe garantiram plena autonomia funcional, administrativa e orçamentária. O precedente do STF na Rcl 69080/BA reafirma a inaplicabilidade de normas locais que visem impedir o recebimento de honorários pela Defensoria Pública Estadual, sendo incabível o distinguishing pretendido pelo Município. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que reconheceu a condenação do Município ao pagamento da verba sucumbencial à Defensoria Pública, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §4º; 134, §§ 2º a 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/BA nº 26/2006, art. 6º, II (não recepcionado); RITJBA, art. 187, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), j. 23.06.2023; STJ, REsp nº 1.108.013/RJ (Tema 129), j. 10.03.2010; STF, Rcl 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17.08.2023; TJBA, Apelação nº 0527163-50.2018.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 07.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002488-06.2022.8.05.0032, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE BRUMADO e agravada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239